Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-80.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704228-80.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON MANOEL DA SILVA, MARCELO PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: MARCELO PEREIRA DE MOURA, EDILSON MANOEL DA SILVA DESPACHO Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposto desfazimento de contrato de compra e venda de um terreno, com pedido contraposto. Autor e réu interpuseram recursos inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto. Em contrarrazões, o autor/recorrido, Edilson, argui preliminar de intempestividade do recurso do réu, sob alegação de que o prazo encerrou em 27/10/2025 e que o recurso foi distribuído no dia 29. Na peça de contrarrazões, o réu/recorrido, Marcelo, apresenta impugnação à gratuidade de justiça, sob o argumento de que o autor/recorrido é um empresário no ramo de consertos de eletroeletrônicos, com uma loja situada no pistão sul em Taguatinga. Da tempestividade do recurso do réu/recorrente MARCELO PEREIRA DE MOURA Em consulta ao sítio do CNJ https://comunica.pje.jus.br, é possível constatar que o ato judicial (sentença que rejeitou os embargos de declaração) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 14/10/2025: O prazo encerrou no dia 29/10/2025, data de interposição do recuso pelo réu Marcelo: Portanto, o recurso é tempestivo. Do pedido de gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Não obstante o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleça uma presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, tal presunção é relativa. De acordo com o entendimento do STJ “a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado” (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Além disso, conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que “haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus”. Na hipótese em análise, a informação do recorrido, de que o recorrente possui uma loja no Pistão Sul de Taguatinga, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, em atenção ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, intime-se o autor/recorrente EDILSON MANOEL DA SILVA para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda (se houver), contracheque atualizado (ou, se desempregado, cópia da Carteira de Trabalho), bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Apenas extratos de conta corrente, por si sós, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora